Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO COMO PARDO. INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS. INVIABILIDADE. INGERÊNCIA SOBRE O MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas.
1.1. Já decidiu esta Corte: “Conquanto possa auxiliar no processo de heteroidentificação, a Escala de Fitzpatrick não está vocacionada à correta delimitação fenotípica do indivíduo, sobejando voltada a ‘avaliar o tipo de pele humana em relação à sua resposta à exposição à luz solar’, com os propósitos específicos de corroborar na avaliação do risco de danos causados pela exposição solar, na orientação da proteção solar adequada, na personalização dos tratamentos dermatológicos e prevenção de câncer de pele, carecendo seus métodos e critérios de revisão, à medida em que houve avanços em termos de critérios científicos a envolver a temática em evidência, não ressoando apta a infirmar as conclusões a que chegara a banca examinadora nem a justificar a excepcional interseção jurisdicional no certame.” (APC 0723458-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 07/02/2024).
2. No caso, o autor se inscreveu em certame público, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos). Contudo, no procedimento de heteroidentificação, fora considerado inapto a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, por não se enquadrar nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais.
3. Verificado que a reprovação do candidato no procedimento de heteroidentificação se deu com base em decisão plausível e motivada, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo para rever critérios de avaliação ou a conclusão da banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, que não se verifica na espécie.
4. Fotos, aprovações em outros concursos pelo sistema de cotas e outros documentos reconhecendo o apelante como pardo não são aptos a substituir a análise da comissão.
5. Apelação conhecida e não provida.